Tribunal: TCU
Processo: 007.892/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 1405202301 e códigoUasg 932039 (Objeto: DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADESA) DESVIO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ART. 315, CP FRAUDE CONTRATUAL)Pavimentação asfáltica (CBUQ):Exigido: 5 cm de espessura (conforme projeto e termo de referência).Executado: Apenas 2 cm a 3 cm em diversos trechos (medições independentes em fotos e vídeos anexos).(folhas 02,03,05,06,09,11)Impacto: Redução de 50% do material, gerando prejuízo estimado de R$ 4,5 milhões aos cofres públicos.Base/Sub-base:Exigido: Reforço com solo-brita (30% de brita graduada valor contratado: R$ 3.234.850,41).(folha 11,12)Constatação Visual do local: Base antiga não foi escavada nem reforçada, configurando falta de execução de serviço pago.Não constatado a escavação de 35 cm como no projeto para base e subbase.B) INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO (ART. 1o, LEI 8.429/92 IMPROBIDADE)Mistura betuminosa:Com o custo do edital: 5.384.605.30 (folha 13)Com o custo da proposta: 6.311.368.08 (Folha 03)Custo no edital: R$ 1.076.921,00 por cm.Proposta vencedora: R$ 1.262.273,60 por cm (17% mais caro), porém qualidade inferior.Possível crime de formação de cartel (Lei 12.846/2013).Aditivo contratual suspeito (R$ 7.385.787,25):Sem justificativa técnica ou aumento de escopo.Obra atrasada e com defeitos, indicando má gestão ou desvio.Valor inicial: R$ 30,1 milhões.C) FALHA NA FISCALIZAÇÃO (ART. 319, CP PREVARICAÇÃO)Empresa contratada: Constam.Fiscal municipal: Não identificou/reportou as irregularidades, apesar das evidências visíveis.3. PEDIDOS CONCRETOS AO MINISTÉRIO PÚBLICOAbertura de inquérito civil e criminal para apurar:Superfaturamento (Lei 8.666/93 + Lei 12.846/13).Fraude em medições (ART. 315, CP).Improbidade administrativa (Lei 8.429/92).Solicitação de perícia técnica independente para:Verificar a espessura real do asfalto.Analisar a qualidade da base se permaneceu a antiga ou foi realizada conforme o projeto com 30% de brita.Relatório analítico cálculo de base de dimensionamento páginas 637,638,639,640,641,642 do edital itens 7.1.3, 7.1.4, sub-base itens 7.3.1 ao 7.3.6. (segue anexo)Intimação dos responsáveis:Prefeito Municipal.Secretário de Infraestrutura.Fiscal da obra.Representante legal da empresa contratada.Bloqueio de recursos e suspensão da obra até a apuração.4. ANEXOS (PROVAS)Fotos e vídeos das medições de espessura do asfalto.Documentos da licitação (edital, proposta vencedora, contrato).Planilha comparativa de custos (projeto x executado).5. CONCLUSÃOA população de Itapipoca paga por uma obra defasada e possivelmente superfaturada. Peço urgência na apuração, pois há risco de prescrição de crimes e perda de provas.Coloco-me à disposição para:Fornecer novas provas.Participar de ensaios in locoRealizar ensaios in loco na base e sub-base e na espessura do asfalto.)

Inteiro teor:
Acórdão 1386/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da denúncia a seguir relacionada, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.892/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itapipoca - CE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.